Tribunal: STF
Processo: ARE 1507596
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Direito Penal, Processual Penal e Ambiental. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fazer funcionar atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental. Lavagem automotiva. Art. 60 da Lei 9.605/1998. 



    I. Caso em exame: 



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que manteve a rejeição da denúncia diante da atipicidade da conduta.



    II. Questão em discussão: 



    3. Exame de controvérsia que não foi resolvida sob o enfoque do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, o qual estabelece a competência privativa da União para legislar sobre direito penal, mas com a interpretação das Leis 9.605/1998; 6.938/1981, com redação dada pela Lei 8.028/1990; e do Decreto 99.274/1990. 



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    7. Agravo regimental não provido.